Tribunal: TJDFT
Processo: 0711465-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.790/2025. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AFERIÇÃO INDIVIDUALIZADA DO REQUISITO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO GLOBAL E DE CONVERSÃO FICTA. INTERPRETAÇÃO ESTRITA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que concedeu indulto pleno, com a extinção da pena privativa de liberdade e da pena de multa, mediante o cômputo global do cumprimento das penas restritivas de direitos e a utilização de detração penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o requisito objetivo para concessão de indulto deve ser aferido de forma individualizada em relação a cada pena restritiva de direitos; e (ii) estabelecer se é admissível a conversão ficta dessas penas em pena privativa de liberdade, com aplicação de detração e somatório global para fins de preenchimento dos requisitos do decreto presidencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto constitui ato de clemência estatal condicionado ao estrito cumprimento dos requisitos fixados em decreto presidencial, impondo interpretação restritiva dos critérios objetivos estabelecidos.
4. As penas restritivas de direitos possuem natureza autônoma e execução independente, não admitindo compensação, comunicação ou aproveitamento recíproco para fins de cumprimento de requisitos executórios.
5. O requisito objetivo para concessão de indulto deve ser aferido individualmente em relação a cada sanção imposta, sendo inadmissível o cômputo global entre penas distintas.
6. A detração penal incide exclusivamente sobre a pena privativa de liberdade e a medida de segurança, não se estendendo às penas restritivas de direitos.
7. A conversão meramente contábil de penas restritivas de direitos em dias de pena privativa de liberdade, sem prévia revogação da substituição, carece de respaldo legal e viola a natureza jurídica das sanções.
8. A utilização de somatório global e de ficções jurídicas para viabilizar o preenchimento de fração mínima prevista em decreto configura indevida ampliação de benefício penal.
9. A interpretação dos decretos de indulto deve observar os limites da legalidade e da política criminal definidos pelo Chefe do Poder Executivo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido.